Tribunal: STF
Processo: RE 145937
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores públicos da polícia civil. Auxílio-moradia concedido aos servidores em atividade. Extensão aos inativos. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece a autoaplicabilidade da norma do art. 40, § 4º, da Constituição Federal (redação original), a implicar que vantagens de caráter geral concedidas a servidores da ativa sejam estendidas aos inativos.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.